Tribunal: TJDFT
Processo: 0730404-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. INOCORRÊNCIA.

1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: aos filhos incapazes; aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade, aos de situação de indigência não proposital (Acórdão n. 606401, 20120020073080 AGI, Relatora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, julgado em 25/07/2012, p. 186).

2. Não pode o alimentante ficar eternamente obrigado ao dever de fornecer pensão alimentícia em relação ao filho maior de 24 (vinte e quatro) anos se há a possibilidade de o descendente trabalhar e obter o próprio sustento.

3. Ausente a comprovação da incapacidade do alimentando em prover seu próprio sustento, o pleito de exoneração da pensão alimentícia merece prosperar, pois não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.